Tribunal: TJES
Processo: 5013533-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013533-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN DA MOTA VIEIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013533-03.2023.8.08.0012

Recorrente: MIRIAN DA MOTA VIEIRA

Recorrido: LOJAS RIACHUELO SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4549/CMN.

ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UM CARTÃO JUNTO A REQUERIDA E INFORMA QUE EFETUOU UMA COMPRA NO VALOR DE R$1.365,00, NO ENTANTO, PAGOU SOMENTE A QUANTIA DE R$620,00, RESTANDO O DÉBITO DE R$745,98. ESCLARECE QUE EM DECORRÊNCIA DISSO, A REQUERIDA PARCELOU O DÉBITO REMANESCENTE EM 21 VEZES DE R$120,17, SEM O SEU CONSENTIMENTO, O QUE REPUTA INDEVIDO, E INFORMA QUE CHEGOU A EFETUAR O PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS. POR CONTA DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, CONTATOU A RÉ PARA FAZER UM ACORDO DE PARCELAMENTO DA FATURA, NO ENTANTO, NÃO TEVE ÊXITO, RAZÃO PELA QUAL, SEU NOME FOI NEGATIVADO. ASSIM, PLEITEIA QUE A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO, CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO INOMINADO

DA REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PROCEDENDO A REVISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM O PARCELAMENTO DO DÉBITO EM PRESTAÇÕES MENSAIS COMPATÍVEIS COM AS POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DA RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NÃO HÁ COMO RECONHECER, QUALQUER ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR APENAS PROMOVER O PARCELAMENTO COMPULSÓRIO, ANTE O INADIMPLEMENTO DA REQUERENTE. ANALISANDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS, VEJO QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INC. I, DO CPC), UMA VEZ QUE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE, O QUE IMPOSSIBILITA UMA ANÁLISE PORMENORIZADA DA DEMANDA. ADEMAIS, AINDA QUE HOUVESSE A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, OBSERVO QUE A AUTORA NEM RELATOU NO TERMO INICIAL O QUE TERIA MOTIVADO O PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. NESTE LINEAR, VEJO SER INCONTESTE QUE O INADIMPLEMENTO COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DECORREU DE DESÍDIA DA PRÓPRIA AUTORA, O QUE AUTORIZA O RÉU A REALIZAR O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR NA MODALIDADE CRÉDITO ROTATIVO, COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E FINANCEIROS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 4.549/2017 DO BACEN.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)